Tribunal: TCU
Processo: 020.039/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9827/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Nilma Martins Calazans, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, 8.713 e 8.872/2023, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, 7.806/2023, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, após apreciação pela ilegalidade do ato de aposentadoria inicial, nos termos do Acórdão 15763/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), modificado pelo Acórdão 2178/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Antonio Anastasia), já foi efetuada a conversão de décimos incorporados indevidamente em parcela compensatória, a ser absorvida pelos reajustes futuros; considerando que, mesmo após a completa absorção dessa parcela, ainda assim a incorporação dos "quintos/décimos" decorrente do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998 continuará a ser ilegal, por falta de amparo na norma de regência; considerando que, diante disso, é dispensável a emissão de novo ato para apreciação deste Tribunal, sem prejuízo do monitoramento das medidas a serem adotadas até se ultimar a mencionada absorção; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Nilma Martins Calazans; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.039/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Nilma Martins Calazans (XXX.524.731-XX) 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Câmara dos Deputados que dê conhecimento desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes;¿¿ 1.7.2. esclarecer à Câmara dos Deputados que não há necessidade de emissão de outro ato concessório para submissão ao TCU em decorrência desta deliberação, tendo em vista que, mesmo após a completa absorção da parcela compensatória originária de "quintos/décimos" incorporados com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 por reajustes futuros, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, o ato permanecerá ilegal, o que não prejudica o monitoramento da medidas a serem adotadas até se ultimar tal absorção.